Tribunal: TJDFT
Processo: 0718110-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES NOS EMBARGOS DAS REQUERIDAS. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA NOS EMBARGOS DA REQUERENTE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DAS REQUERIDAS REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelas partes em face do Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelas empresas requeridas, reformando a sentença, parcialmente, no que concerne aos encargos que constituem os juros de obra e ao período de cômputo da restituição à adquirente.
2. A parte autora, em seu recurso, alega que há omissão quanto à regularidade da representação processual das empresas requeridas, pois há previsão estatutária no sentido de que as procurações por elas outorgadas têm validade de apenas um ano. Alega, ainda, que há contradição no que concerne à análise dos juros de obra, pois a mudança do termo final de cômputo da restituição, de outubro de 2023 a dezembro do mesmo ano, constituiria reformatio in pejus. Anota, ainda, que o Recurso Inominado, nesse tocante, pretendia apenas o indeferimento da restituição dos juros de obra por falta de pagamento. Requer, assim, a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para que, sanando-se a contradição, o Acórdão seja modificado a fim de negar provimento ao Recurso Inominado, suportando as requeridas os ônus da sucumbência (ID 77751410).
3. Não foram apresentadas contrarrazões pelas empresas requeridas que, no entanto, acostaram novas procurações aos autos (ID’s 78414027 e 78414028).
4. Nos Embargos de Declaração das requeridas, sustentam a existência de contradição na análise da alegação de que o termo de reserva não possui natureza de contrato preliminar e se distingue do contrato definitivo de compra e venda, razão pela qual o prazo de entrega nele indicado não poderia ser utilizado para aferir a tempestividade da entrega do imóvel. Alegam que também há contradição na análise da alegação de ocorrência de caso fortuito em decorrência da pandemia da COVID-19. Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as contradições apontadas, inclusive com efeitos infringentes (ID 77890257). Contrarrazões apresentadas (ID 78293571).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões e contradições no julgado que justifiquem a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração opostos pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ, REsp 251.315/SP e REsp 702.442/RJ.
7. Em relação aos Embargos de Declaração opostos pela parte requerida (ID 77890257), cumpre anotar que, no caso em exame, não se verificam as contradições apontadas, mas a irresignação da parte com o resultado do julgamento, uma vez que os temas foram claramente enfrentados no Acórdão, sobretudo com a menção ao item 1.1 do Tema 996, do STJ. Não obstante, cumpre ressaltar que, em relação à alegada impertinência da atribuição de caráter preliminar ao Termo de Reserva, deve-se observar que a elaboração do Tema 996, pelo Superior Tribunal de Justiça, considerou a impossibilidade de que o negócio jurídico se valha de cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inc. IV, CDC), o que acontece na hipótese em que o prazo “for fixado de maneira apenas estimativa e condicional, ficando vinculado, ainda, a um evento futuro, no caso, à data de obtenção do financiamento pelo adquirente ou àquela que for determinada pelo agente financeiro no referido contrato. Isso acaba por atribuir à incorporadora o direito de postergar a entrega da obra por prazo excessivamente longo e oneroso para o comprador, a ponto de afastar, inclusive, o próprio risco da atividade, que pertence à empresa” (REsp 1.729.593/SP). Logo, saber se o Termo de Reserva constitui contrato preliminar, nos estritos moldes da legislação civil, não contribui para o deslinde da controvérsia, na medida em que a Corte optou por prestigiar o equilíbrio da relação contratual.
8. Por oportuno, anota-se que, com o advento da tese de julgamento sintetizada no Tema 966, do STJ, toda cláusula contratual que pretenda ampliar o prazo de entrega de imóvel inicialmente pactuado é abusiva e, portanto, deve ser afastada.
9. Ademais, a rediscussão da controvérsia atinente ao suposto impacto da pandemia da COVID-19 sobre a atividade empresarial das recorrentes não pode ser admitida em sede de embargos, pois os fundamentos para rejeição dessa tese foram claramente expostos no item 10 do Acórdão.
10. No que concerne aos Embargos de Declaração opostos pela parte autora (ID 77751410), preliminarmente, destaca-se que o vencimento das procurações anteriormente outorgadas corresponde a mera irregularidade, já suprida nos ID’s 78414027 e 78414028.
11. Quanto aos demais aspectos dos Embargos, assiste razão à parte. Com efeito, em que pese a entrega das chaves tenha se realizado em 05/12/2023, a sentença estabeleceu o mês de outubro/2023 como termo final do cômputo dos juros de obra a serem ressarcidos à adquirente. Logo, como não houve recurso da parte autora, a reforma para inclusão dos meses de novembro e dezembro, de fato, prejudica as empresas que interpuseram o Recurso Inominado.
12. Verifica-se, ademais, que o caso é de não provimento do Recurso Inominado também em relação aos componentes dos juros de obra. Embora o microssistema dos Juizados Especiais atribua ao Recurso Inominado efeito devolutivo amplo, com a possibilidade de se reanalisar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, tal característica deve se conformar ao Princípio da Adstrição Recursal, pois os limites materiais da decisão correlacionam-se com o pedido e por ele são balizados.
13. No caso em exame, muito embora as empresas recorrentes tenham reiterado seu entendimento quanto aos encargos dos juros de obra, no Recurso Inominado (ID 76066461, págs. 29/30), não formularam pedido certo e determinado quanto à fixação judicial do que deve compor essa rubrica, diferentemente do que fizeram por ocasião da contestação (ID 76066439, pág. 47, item “h”). Pelo contrário, limitaram-se a pedir que a restituição dos juros de obra fosse indeferida “pela falta de comprovação do pagamento” (ID 76066461, pág. 34, item “d”). Assim, o provimento parcial do recurso para estabelecer quais colunas da Planilha de Evolução constituem elementos dos juros de obra implica julgamento extra petita, o que merece reparo.
IV. DISPOSITIVO
14. Embargos de Declaração da parte requerida rejeitados.
15. Embargos de Declaração da parte requerente acolhidos, com efeitos infringentes, para retificar o Acórdão n. 2054054, a fim de negar provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida.
16. Por conseguinte, responderão as recorrentes vencidas (Iota Empreendimentos Imobiliários S.A. e José Celso Gontijo Engenharia S.A.) pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.
17. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 2o e 51, inc. IV; Lei no 4.591/1964, arts. 33 e 34, § 2o; Lei no 4.864/1965, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, 1a Turma, j. 16/08/2005; REsp n. 1.582.318/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 12/9/2017; REsp n. 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 25/9/2019.